Tribunal: TJBA
Processo: 8145972-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8145972-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ERIK FABRICIO TEIXEIRA DE CAMPOS e outros

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por Erik Fabrício Teixeira de Campos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos.

2. Consta dos autos que o réu foi abordado em via pública, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidas 31 porções de maconha (55,13g), um simulacro de arma de fogo e dinheiro em espécie.

3. O Ministério Público requer a majoração da pena-base e o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteia absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, formula pedidos relacionados à dosimetria.

4. Não se conhece do recurso defensivo quanto aos pleitos relativos à dosimetria já integralmente acolhidos na sentença, por ausência de interesse recursal (CPP, art. 577).

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, e se as provas dela decorrentes são válidas; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da condenação por tráfico de drogas e para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

6. A abordagem policial foi precedida de elementos objetivos: local conhecido por intenso tráfico, informações prévias sobre indivíduo com características compatíveis, além de conduta evasiva do réu ao avistar a viatura. Configurada a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

7. A materialidade está comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, aliados às circunstâncias da apreensão de 31 porções de maconha fracionadas, dinheiro e simulacro de arma.

8. Inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade, forma de acondicionamento da droga e circunstâncias da prisão, incompatíveis com consumo pessoal.

9. Comprovada condenação definitiva anterior por roubo majorado, referente a fato anterior ao delito em julgamento, apta a caracterizar maus antecedentes.

10. Exaspera-se a pena-base em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Afasta-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de bons antecedentes.

11. Mantém-se o direito de recorrer em liberdade, ausentes requisitos concretos para decretação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos que indiquem suspeita concreta da posse de objetos relacionados a crime. 2. Condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento, caracteriza maus antecedentes e afasta a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145972-12.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e outros e como apelada
ERIK FABRICIO TEIXEIRA DE CAMPOS.
ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER EM PARTE DA APELAÇÃO DE ERIK FABRÍCIO TEIXEIRA DE CAMPOS E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator